Tribunal: TJMT
Processo: 1043773-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043773-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN GOMES PINHEIRO - CPF: 907.714.781-00 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - CPF: 034.023.441-57 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JOAO VANDELEI PEREIRA - CPF: 991.498.261-15 (RECORRIDO), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por configuração de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova ação é admissível diante da coisa julgada oriunda de processo anterior que tratou do mesmo título executivo - cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de coisa julgada, o que se aplica ao caso, dado que a questão que o cheque já foi discutido em ação anterior, tendo sido analisado os requisitos de validade do mesmo.

4. A nova ação configura reiteração de matéria já decidida, sendo inviável a reapreciação sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Ellen Gomes Pinheiro
.

Sentença
(Id. 283961875)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283961889): defende que o mérito não foi analisado nos processos anteriores, assim, requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Da análise do feito, verifica-se que não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que embora a sentença dos Embargos (autos no. 1014084-66.2024.8.11.0001 e 1043695-64.2024.8.11.0001) ter se fundamentado na ausência de garantia do juízo, houve também a fundamentação quanto à exigibilidade dos títulos, tendo o MM Juiz analisado os requisitos de validade dos títulos executivos (cheque), aqui novamente discutidos.

Nesse sentido é seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO CARTORIAL RELATIVO À DÉBITO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por configuração de coisa julgada. A autora alega descumprimento de sentença anterior que determinou a exclusão de negativação indevida e ingressa com nova ação pleiteando danos morais decorrentes de protesto em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova ação é admissível diante da eficácia preclusiva da coisa julgada oriunda de processo anterior que tratou do mesmo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de coisa julgada, o que se aplica ao caso, dado que a questão do débito já foi discutida em ação anterior com trânsito em julgado.

4. O protesto cartorial alegado pela recorrente configura descumprimento da sentença proferida no processo originário, cuja execução deve ser pleiteada nos autos originais, conforme o artigo 516, II, do CPC.

5. A nova ação configura reiteração de matéria já decidida, sendo inviável a reapreciação sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de sentença deve ser alegado nos autos originários, sendo vedada nova ação para reiteração da matéria já decidida, nos termos do artigo 516, II, do CPC.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação de questões já decididas em processo anterior com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, VI, e 516, II; Lei no 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT, N.U 1004947-65.2021.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/08/2022.

· TJ-MT, N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22/07/2024.

(N.U 1026971-79.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025